Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701571-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA FERREIRA GARCIA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AMANDA FERREIRA GARCIA em face de sentença que julgou procedente o pedido por ela formulado. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A Recorrente registrou ciência da sentença recorrida em 16/07/2024 e o prazo final para a interposição de recurso foi 30/07/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 06/08/2024 (Id. 63771767), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator